Tribunal: TJDFT
Processo: 0749608-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DO PROCESSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. EX-COMPANHEIRO DA PACIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO DECRETO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE DO PRÉVIO CONTRADITÓRIO. CONTEMPORANEIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RÉ FORAGIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A intimação prévia da defesa para se manifestar sobre a representação da autoridade policial, pela prisão preventiva da ré, é dispensável em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, conforme parte final do art. 282, § 3o, do CPP. 1.1. Em julgado recente, a 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada da interpretação da legislação infraconstitucional, entendeu pela ausência de nulidade em casos tais, devido à possibilidade do contraditório diferido.
2. A contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não aos fatos em si. Precedentes do STF.
3. Embora a paciente não ostente outras anotações em sua folha penal, ao contrário dos demais corréus, a prisão preventiva fundada na gravidade concreta do delito é válida, conforme reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a ré encontra-se foragida, o que reforça, ainda mais, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e indica que a fixação de outras medidas cautelares não se mostra suficiente para a garantia da ordem pública e da persecução penal.
4. Ordem denegada.